Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700215-74.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO MENDES SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido incidental de tutela de urgência em sede de apelação cível interposta pelo Autor CÍCERO MENDES SOARES (ID 27599879) em face de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID27599870), nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. No acórdão constante do ID 31588940, essa jurisdição recursal conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, no sentido de (i) declarar a nulidade da Portaria n. 137 de 20/05/2016 da Polícia Militar do Distrito Federal, publicada em 20/06/2016, que excluiu o Apelante da Corporação,; (ii) determinar ao Apelado que restabeleça imediatamente a condição do Autor/Apelante de Militar da Reserva Remunerada, com o pagamento dos proventos e o ressarcimento de todos as parcelas remuneratórias não recebidos pelo Policial desde julho de 2016, incluído férias, 13o salário e demais acréscimos; com correção monetária, desde os respetivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora pelo índice oficial que remunera a caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação; e (iii) inverter os encargos da sucumbência e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários advocatícios, ficando o percentual a ser fixado pelo Juízo de origem, quando da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Em petição constante do ID 31654008, a parte pleiteia tutela de urgência, no sentido de ser oficiado a PMDF para que restabeleça imediatamente a condição do Autor/Apelante de Militar da Reserva Remunerada imediatamente, nos termos em que autoriza o Art. 300 c/c o Art. 932, inciso II ambos do CPC/15. Em face do pedido, intime-se a parte Apelada para que se manifeste em sede de pedido de tutela, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021 14:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador